Tribunal: STF
Processo: HC 91650
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime de quadrilha ou bando. Art. 288 do
   Código Penal. Não configuração. Fato atípico. Absolvição de um
   dos 4 (quatro) supostos membros, posto que noutro processo.
   Atipicidade conseqüente reconhecida. Condenação excluída. Habeas
   corpus concedido para esse fim, com extensão da ordem aos dois
   co-réus também condenados. Existência de coisa julgada material
   em relação à sentença condenatória. Irrelevância. Caso de
   nulidade absoluta recognoscível em habeas corpus, ainda que
   transitada em julgado a sentença. Inteligência do art. 5º, inc.
   LXVIII, da CF, e arts. 647 e 648 do CPP. Precedentes. A coisa
   julgada material que recobre sentença condenatória por delito de
   quadrilha ou bando não obsta, por si só, a que se reconheça, em
   habeas corpus, a atipicidade da conduta e conseqüente nulidade da
   condenação, se um dos quatros supostos membros foi
   definitivamente absolvido noutro processo.